Tribunal: TJDFT
Processo: 0709060-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. INADEQUAÇÃO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a suspensão da CNH e do passaporte do executado, bem como a penhora de veículo encontrado via RENAJUD.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se possível a penhora requerida e a aplicação de medidas atípicas, para fins de satisfação da dívida exequenda.
III. Razões de decidir
3. O art. 835, inc. IV, do CPC, autoriza a penhora de veículos de via terrestre. Já o art. 789 do CPC dispõe que “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”.
3.1. No caso, não há óbice à constrição do veículo encontrado via pesquisa RENAJUD, sem restrições.
4. Cabe ao juiz determinar as medidas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional, inclusive no âmbito das ações de execução para pagamento de quantia certa.
5. A constitucionalidade do dispositivo inserido CPC, em face do rol das garantias fundamentais, restou declarada pelo Supremo Tribunal Federal. No Tema Repetitivo 1.137, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese: “Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: sejam i) ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; ii) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; iii) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; iv) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal.”
6. No caso, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte não garantiria o cumprimento da obrigação pecuniária, ao invés, traduziria apenas a desarrazoada privação de direitos, sem efetividade, prestando-se como simples penalidade.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.
_____________
Dispositivo relevante citado: CF, art. 5o, XII. CPC, 835, inc. IV, art. 789.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, STJ. Tema Repetitivo 1.137. REsp 1.944.161/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 17/08/2021; REsp 1.735.675/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12/06/2018; AgInt no AREsp 1.134.064/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16/10/2018; AgRg no AREsp 558.232/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 05/11/2015; AgInt no REsp 1.909.060/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22/03/2021;
TJDFT, AGI 0722498-48.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 22/9/2021; AGI 0737961-64.2020.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 29/10/2020; AGI 0714604-55.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 28/10/2020; AGI 0700483-90.2018.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 30/05/2018; AGI 0712254-60.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 1/9/2021.